Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO PROFERIDA ANTES DE ESCOADO O PRAZO PARA OFERECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA SISTEL NÃO PROVIDO. RECURSO DA BRADESCO SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar da constatação da falta de oportunidade à ré para apresentar suas contrarrazões nos embargos declaratórios, aos quais foram dados efeitos modificativos, não ficou demonstrada a existência de efetivo prejuízo, para fins de justificar o alegado cerceamento de defesa (pás nullité sans grief). Preliminar rejeitada.
2. O pedido inicial é certo e determinado, daí porque o valor econômico foi definido com base em elementos objetivos, ou seja, o custo do medicamento no mercado. Enfim, houve perfeita correlação entre o pedido e o valor da causa, sob o aspecto de avaliação econômica. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
3. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado.
4. A recusa à internação domiciliar importa em negar a própria proteção contratual, o que afronta o interesse útil do contratante e esvazia o conteúdo da relação jurídica.
5. É importante lembrar que não se admite a intervenção ou a eleição do melhor tratamento clínico pela seguradora ou plano de saúde, sem, contudo, assumir igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. Diante disso, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
6. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas é um meio legal de coerção dirigido à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial (art. 139, IV e art. 497, CPC).
7. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, sua fixação em patamar muito elevado desvirtua seu propósito e o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos decorrentes da tutela de urgência ou das medidas coercitivas e indutivas.
8. No caso, a imputação da multa no montante apurado se mostra exacerbada ou desproporcional, sobretudo se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, o que justifica a sua redução.
9. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
10. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC. Não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico e o valor atribuído à causa é considerável. Assim sendo, não se aplica a fixação dos honorários por apreciação equitativa, mas com base no valor da causa.
11. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA SISTEL NÃO PROVIDO. RECURSO DA BRADESCO SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO.